Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750856-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GISELE FERNANDES GONCALVES CAPUANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 176316861 do processo n. 0034022-90.2015.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Atacadista de Alimentos Fonte Fofinho Ltda. - EPP, Bruno Franco Capuano, Gisele Fernandes Gonçalves Capuano, Jacinto Pedro Gonçalves e Meire Lucia Fernandes Gonçalves, acolheu, em parte, a impugnação à penhora para, dentre outros, determinar o desbloqueio de R$22.324,10 (vinte e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos) da executada Gisele Fernandes Gonçalves Capuano. Em suas razões recursais (ID 53919529), sustenta o agravante que “os extratos juntados nos IDs 175455070, 175455071 e 175455072 evidenciam o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente, com utilização para movimentações corriqueiras e regulares”. Destaca que “as movimentações financeiras delineadas são suficientes para demonstrar a descaracterização da conta poupança, posto que os resgastes ocorrem com frequência e são superiores aos próprios depósitos mensais, evidenciando-se o caráter de conta corrente, já que utilizada para movimentações convencionais, afastando-se da reserva de recursos”. Entende que “a afirmação é corroborada pelo fato de a executada exercer função autônoma de nutricionista e a penhora não ter indicado qualquer valor em conta corrente, mas apenas em poupança”, o que afasta a “proteção legal decorrente do art. 833, inc. X, do CPC”. Conclui que “a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição for desvirtuado da característica de poupança”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à determinação de levantamento de valores pela executada Gisele Fernandes Gonçalves Capuano. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a penhorabilidade do montante originalmente bloqueado, com a consequente conversão em penhora. Preparo recolhido (ID 53919536). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de a Exma. Des. Leila Arlanch não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 53995147). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movido por BRB Banco de Brasília S.A., agravante, contra Atacadista de Alimentos Fonte Fofinho Ltda. - EPP, Bruno Franco Capuano, Gisele Fernandes Gonçalves Capuano, Jacinto Pedro Gonçalves e Meire Lucia Fernandes Gonçalves, na qual se busca a satisfação de obrigação de pagar, definida em R$8.121.555,55 (oito milhões cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), segundo cálculos atualizados até 31/7/2023 (ID 170021880). No curso do feito executivo, foi bloqueada a quantia de R$22.324,10 (vinte e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos) da executada Gisele Fernandes Gonçalves Capuano, por meio do sistema Sisbajud (ID 171532250). A devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 172656535), que foi, no ponto, acolhida pela magistrada a quo (ID 176316861). Com efeito, segundo art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No particular, verifica-se dos extratos da conta bancária em que foi realizado bloqueio dos créditos ora discutidos que, de fato, possui natureza de poupança (IDs 175455071 e 175455072), o que, a princípio, atrai a impenhorabilidade dos valores, nos termos do dispositivo supracitado. Assim, neste momento inicial, tem-se que o montante objeto do recurso é impenhorável, afastando a probabilidade do provimento do agravo de instrumento interposto pela instituição bancária exequente. Ressalte-se, ainda, que a discussão acerca do alegado desvirtuamento da conta poupança da executada, em razão das movimentações financeiras existentes, demanda maior aprofundamento do mérito da questão, o que se revela incompatível com a pretensão liminar. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a pretensão recursal liminar do exequente consiste na suspensão dos efeitos da decisão impugnada, para impedir o imediato levantamento dos valores desbloqueados pela executada. Ocorre que a própria magistrada de origem condicionou os efeitos do decisum à preclusão do pronunciamento. Assim, o montante em litígio, por ora, não será disponibilizado à parte devedora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora